Tribunal: STF
Processo: ARE 1320742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NO "BURACO NEGRO". REVISÃO JÁ REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE.
    - Apelação Cível interposta pelo INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC, fixando o valor total da execução em R$ 206.028,25 (duzentos e seis mil, vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), de acordo com os cálculos do Contador.
    - O título executivo judicial condenou o INSS a recalcular a RMI do benefício previdenciário, de acordo com o artigo 202 da CF.
    - Tendo o trânsito em julgado ocorrido em data anterior à vigência da MP 2.180-35, de 24/08/2001, a matéria impugnada está fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC, permanecendo o reconhecimento do direito dos embargados de terem seus benefícios previdenciários revistos com base no art. 202 da CF/88, em sua redação original, embora com a DIB anterior à Constituição.
    - O título executivo judicial não estipulou qualquer limite temporal, impondo-se, portanto, afastar o limite contido no parágrafo único, do artigo 144 da Lei nº 8.213/91, em respeito à coisa julgada, razão por que são devidas as diferenças contidas entre a data da concessão do benefício até junho de 1992, a fim de se evitar pagamento em duplicidade.
    - Concedido o benefício durante período conhecido como "buraco negro", restou comprovado que o recálculo já foi feito administrativamente por força do artigo 144, da Lei nº 8.213/91, com pagamento, inclusive, das diferenças devidas em decorrência do referido artigo.
    - Cabível a aplicação dos expurgos inflacionários na correção monetária das parcelas devidas, estando tal inclusão está em conformidade com o entendimento pacificado na jurisprudência no sentido de que, nos casos em que a sentença não estabelece os índices de correção monetária, os expurgos são aplicáveis na fase de execução, não configurando violação à coisa julgada.
    - Juros de mora, a partir de 30/6/2009, de acordo com a Lei 11.960/09; e correção monetária pelo INPC.
    - Recurso adesivo improvido, eis que os benefícios dos Autores Messias e Tereza foram concedidos no percentual de 95%, não havendo como ser calculado em seu valor integral. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 202, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente